Tribunal: TJDFT
Processo: 0817012-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. Juizado especial civil. Recurso inominado. direito civil. direito do consumidor. compra e venda de veículo inexecução do contrato art. 418, inciso ii, do cc. devolução de arras e do equivalente. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a restituir aos autores a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA, a partir da prolação da sentença, e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil Pátrio.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 74075821). Foram apresentadas as contrarrazões pelo autor (ID 74075826).

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se há dever de devolução dos valores na forma do disposto no art. 418, inciso II, do Código Civil. Discute-se ainda, a distribuição e compensação de honorários e despesas, bem como o prequestionamento do descumprimento de lei federal.

III. Razões de decidir.
4. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, preconiza o art. 418, inciso II, do Código Civil, que, na hipótese de inexecução do contrato, se esta se der por parte de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir a sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária, juros e honorários de advogado.
5. Consta da inicial que as partes celebraram um contrato de compra e venda de um BYD KING, no valor de R$ 149.000,00, sendo pagos, à título de arras, o montante de R$ 10.000,00, além de ter sido entregue o veículo usado dos autores, conforme termo de ID 74075742. Afirma que recebeu uma ligação da ré, informando que o veículo não estava mais disponível e oferecendo um modelo superior, pelo preço de R$ 169.800,00, o que não estava dentro de sua disponibilidade financeira. A ré argumenta que a desistência da negociação decorreu de dificuldade externa à concessionária, consistente em problemas para a produção do modelo escolhido pelos autores. Diante disso, foram ofertadas outras opções aos consumidores, que optaram por desistir do contrato. Refere que a desistência do contrato é um direito do cliente, mas tal ato não pode gerar ônus adicional à concessionária, a não ser que haja prova da intenção de prejudicar o consumidor.
6. No caso em análise, as provas demonstram que a conclusão do negócio jurídico foi sobrestada por impossibilidade relativa à fortuito interno da ré, uma vez que o veículo escolhido pelos autores não estava disponível para conclusão do contrato, sendo-lhes oferecido um modelo mais caro posteriormente. Assim, é correta a sentença que reconheceu a culpa da vendedora ré e determinou a devolução do equivalente ao que foi pago à título de arras.
7. Acerca do prequestionamento, o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que foi realizado no caso.
8. Quanto aos ônus da sucumbência, segue-se o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/99, não havendo que se falar em distribuição.

IV. Dispositivo.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.